Tribunal: TJDFT
Processo: 0769874-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0769874-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO GILVAN GRABER EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ciente da propositura de Reclamação. Aguarde-se eventual requerimento de informações ou determinação de suspensão (art. 989, I e II do CPC) pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo o feito ser excluído da pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual. Findo o prazo, e inexistindo comunicação proveniente da autoridade competente, os autos deverão ser remetidos à conclusão. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator